Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724330-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANIA PORTO RAMOS AGRAVADO: MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 014 S/A, BENDH CONDOMINIO GARANTIDO LTDA, CELSO SATORU KURIKE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANIA PORTO RAMOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse de n.o 0710013-19.2022.8.07.0020, movida pela agravante em desfavor de MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 014 S/A, BENDH CONDOMÍNIO GARANTIDO LTDA e CELSO SATORU KURIKE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava que a autora pudesse utilizar a sua vaga anterior de garagem, bem como que os requeridos se abstivessem de modificar a referida vaga, nos seguintes termos (ID 128993302 dos autos originários): “Acolho a emeda de id. 128877434. De início, promova-se a desmarcação da opção "Juízo 100% Digital, pois ausentes os requisitos exigidos pela Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência onde a parte autora pretende utilizar sua anterior vaga de garagem, bem como que as requeridas se abstenham de modificar referida vaga. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 37562433), afirma que é proprietária de apartamento situado em Águas Claras, com vaga de garagem vinculada, que adquiriu em 2016. Sustenta que, desde aquela data, vinha utilizando a garagem descrita como número 1001, mas que, em 20/9/2021, foi surpreendida com a notícia de que a sua vaga de garagem havia sido modificada. Alega que a referida alteração foi efetivada no Cartório de Registro de Imóveis competente, fazendo constar como nova vaga de garagem da autora a de número 64. Sustenta o esbulho praticado pelos réus e afirma que se faz necessária a sua reintegração na posse para que lhe seja restituída a vaga anterior. Assevera estarem presentes a prova da posse e o esbulho praticado pelos agravados, que, segundo a autora, ocorreu em 20/9/2021. Destaca a existência de probabilidade do direito e de periculum in mora, esse consubstanciado no fato de que a agravante está impossibilitada de utilizar a sua vaga de garagem. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que se determine que possa utilizar a sua vaga anterior de garagem, bem como para que os réus se abstenham de modificá-la. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Em análise superficial, não vislumbro o periculum in mora que autoriza a concessão do pedido liminar. Em verdade, a própria autora afirma que a modificação na vaga de garagem ocorreu em setembro de 2021, o que denota que não há urgência na pretensão vindicada neste feito. Ademais, observa-se que a autora não permaneceu sem vaga de estacionamento, porquanto a construtora apenas alterou a vaga anterior, concedendo outra à agravante. Nesse contexto, não se constata qualquer prejuízo à recorrente em aguardar o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora